Tribunal: TJDFT
Processo: 0737886-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. TÉRMINO DE RELACIONAMENTO AMOROSO. DANOS MORAIS. CONSEQUÊNCIAS FÍSICAS E PSICOLÓGICAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos da Recorrente.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Recorrido argumentando, em suma, que foram casados por mais de vinte anos, que a união teve fim por infidelidade e situações vexatórias a que foi submetida, que o Requerido era agressivo, que o estresse sofrido pode ter contribuído para as doenças crônicas que possui, que foi deixada durante a pandemia, que ficou desamparada financeira e psicologicamente, que não tinha acesso às finanças e que foi iludida com promessas de reconciliação.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 54825629).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma, em resumo, que o abalo psicológico, físico e financeiro, a injustiça e o desrespeito por ela sofrido configuram danos morais. Aduz que o dano moral é presumido em razão de ser vítima de violência e que, em razão dos problemas psicológicos advindos da relação, tem dificuldades de realizar atividades básicas do cotidiano. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais no valor equivalente a dez salários mínimos.
6. Em contrarrazões, o Recorrido sustenta que o dano moral não foi provado, que a intenção da Recorrente é arrecadar patrimônio e que não há nexo de causalidade entre o relacionamento e as doenças da Recorrente. Defende que a Recorrente não é vítima de violência doméstica e requer a manutenção da sentença.
7. Embora seja plausível que a Recorrente tenha experimentado sentimentos como dor, tristeza, decepção, dentre outros intrínsecos ao término de um relacionamento duradouro, tal experiência, analisada isoladamente, é insuficiente para gerar direito à indenização daquele que, direta ou indiretamente, tenha sido o causador, haja vista se tratar de algo comum, esperado e inerente aos relacionamentos interpessoais.
8. A imputação da responsabilidade por danos morais causados em face de ex-cônjuge/companheiro somente se justifica se provado que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade e, no caso em apreço, a despeito das razões apresentadas pela Recorrente, não há nos autos qualquer prova de que tenha sido vítima de violência doméstica, exposta a situações vexatórias ou que as doenças que possui tenham sido ocasionadas ou agravadas pela relação que manteve com o Recorrido.
9. Nesse caminho, sendo regra que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito reclamado recai sobre o autor da demanda, consoante preceitua o artigo 373, I, do CPC, correto o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais, já que a parte Recorrente não se desincumbiu da responsabilidade pela prova dos fatos que o teria gerado.
10. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.